Tribunal: STF
Processo: RE 70582
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
CANCELAMENTO DE TRANSCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO ABRANGEU TODOS OS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
283. DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AOS INVOCADOS DISPOSITIVOS DA
LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.